Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. FALSIDADE DOCUMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA APRECIADA E REFUTADA DE FORMA EXAUSTIVA PELA SENTENÇA RESCINDENDA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL COM OUTRO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão quanto à análise das alegações de erro de fato sustentadas na inicial, e não procede a afirmação de que o julgado embargado teria apreciado apenas a questão relativa à impossibilidade de se promover a aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR.
3. Para além da aplicação o referido precedente constitucional, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada para rejeitar os outros fundamentos sustentados pelo embargante na petição inicial da ação rescisora, manejada com fundamento no art. 966, VI, VII, e VIII, do CPC.
4. No que se refere aos argumentos de que a sentença rescindenda estaria pautada em prova falsa e de que haveria documento novo capaz de infirmar o julgado, o acórdão recorrido é claro ao dispor que os todos os documentos e mencionadas pelo embargante são anteriores à prolação da sentença, que foram colacionados no processo de origem e que receberam a devida valoração, ainda que tenham embasado decisão em sentido contrário ao sustentado pelo recorrente.
5. Quanto à alegação de erros de fatos, reiterados nas razões dos embargos de declaração, o acórdão é claro ao concluir que inexiste o erro de fato passível de justificar o cabimento da presente ação rescisória, à luz do §1o do art. 966 do CPC, justamente por visar a reapreciação de fatos que representam pontos controvertidos efetivamente apreciados na sentença impugnada.
5.1. Conforme destacado no acórdão recorrido, a ação rescisória não se presta ao papel de sucedâneo de recursos e a alegação de erro de fato, que se resume a impugnar má apreciação da prova ou a injustiça da sentença, não autoriza o acolhimento da ação rescisória.
6. Também não há omissão a ser aclarada em face da alegação de que foi julgada improcedente ação de improbidade administrativa com objeto similar ao dos autos de origem, onde era questionada a contratação, sem licitação, para fornecimento de alimentos para o mesmo Hospital Público, em período posterior ao tratado no presente processo.
6.1. O argumento é impertinente, pois o acórdão é objetivo ao dispor que a sentença de improcedência mencionada pelo recorrente foi reformada em sede de apelação, para condena-lo por improbidade administrativa também quanto aos contratos tratados naquele processo, em julgamento que se ampara em fundamentos que não comportam reapreciação na presente ação rescisória.
7. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
8. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
9. Embargos de Declaração desprovidos.